Tribunal: TJMT
Processo: 1047325-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047325-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Execução Penal e de Medidas Alternativas, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FERNANDO CAVICHON - CPF: 019.732.361-84 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO N.o 11.302/2022. CONCURSO DE CRIMES. PENA MÁXIMA EM ABSTRATO CONSIDERADA INDIVIDUALMENTE POR INFRAÇÃO. REQUISITO DE PRIMARIEDADE. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA POR CONDENAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE REFORMATIO
IN PEJUS
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto pela defesa contra decisão que indeferiu pedido de indulto natalino, com fundamento no Decreto n.o 11.302/2022, em relação a duas condenações integrantes de execução penal unificada em 19 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão — uma por receptação simples (art. 180,
caput
, do CP) e outra por furto tentado (art. 155,
caput
, c/c art. 14, II, do CP). O juízo singular indeferiu o benefício sob o fundamento de que a soma ou unificação das penas supera o limite de cinco anos previsto no art. 5.o do Decreto, lido em conjunto com o art. 11 do mesmo normativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a soma ou unificação das penas constitui óbice à concessão do indulto natalino previsto no art. 5.o do Decreto n.o 11.302/2022, quando as penas máximas em abstrato de cada infração, individualmente consideradas, não superam cinco anos; (ii) estabelecer se o requisito de primariedade exigido pelo art. 12 do Decreto n.o 11.302/2022 deve ser aferido de forma global ou individualizada em relação a cada condenação postulada para fins de indulto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 5.o, parágrafo único, do Decreto n.o 11.302/2022 determina que, na hipótese de concurso de crimes, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato é considerada individualmente em relação a cada infração penal, de modo que o resultado da soma ou da unificação das penas não constitui requisito impeditivo à concessão do indulto natalino quando cada delito, isoladamente analisado, atende ao limite estabelecido.

4.

O art. 11 do Decreto n.o 11.302/2022 não fixa patamar máximo de pena somada ou unificada como condição de vedação ao benefício; a ampliação de restrições não previstas expressamente no decreto presidencial configura indevida invasão à competência privativa do Presidente da República, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5.

O requisito de primariedade previsto no art. 12 do Decreto n.o 11.302/2022 é aferido de forma individualizada por condenação, verificando-se se o agente ostentava a condição de primário ao tempo da prática de cada infração penal específica objeto do pedido de indulto.

6.

A condenação pela ação penal n.o 0003370-18.2007.8.11.0015 (receptação simples, art. 180,
caput
, do CP) preenche os requisitos do art. 5.o do Decreto — pena máxima em abstrato de quatro anos — e do art. 12 — o agravante era primário à época do fato (01/05/2007) —, além de não integrar facção criminosa e ter o único crime impeditivo da execução (roubo majorado) com pena integralmente cumprida antes de 25/12/2022, afastando o óbice do art. 11, parágrafo único, do Decreto.

7.

A condenação pela ação penal n.o 0012175-81.2012.8.11.0015 (furto tentado) não preenche o requisito do art. 12 do Decreto, pois o crime foi praticado em 28/10/2012, quando o agravante já ostentava a condição de reincidente, em razão do trânsito em julgado anterior de sentença condenatória em 01/10/2007.

8.

É lícito ao tribunal complementar os fundamentos da decisão recorrida com base em circunstância idônea não explorada pelo juízo
a quo
— como a reincidência — sem que tal providência configure
reformatio in pejus
, desde que o resultado final não agrave a situação jurídica do reeducando.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1.

A soma ou unificação das penas não constitui óbice à concessão do indulto natalino previsto no art. 5.o do Decreto n.o 11.302/2022, quando a pena máxima em abstrato de cada infração penal, individualmente considerada, não supera cinco anos.

2.

A interpretação extensiva das restrições não previstas expressamente no decreto presidencial de indulto configura invasão à competência privativa do Presidente da República, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal.

3.

O requisito de primariedade exigido pelo art. 12 do Decreto n.o 11.302/2022 é aferido de forma individualizada para cada condenação objeto do pedido de indulto, verificando-se a condição do agente ao tempo da prática de cada infração penal específica.

4.

É legítima a complementação dos fundamentos da decisão recorrida pelo tribunal, em recurso exclusivo da defesa, desde que não resulte em agravamento da situação jurídica do reeducando."

______________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 107, II; LEP, art. 111; Decreto n.o 11.302/2022, arts. 5.o, 11 e 12.

Jurisprudências relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 886.892/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 30/04/2025; STJ, AgRg no REsp n. 1.902.850/GO, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17/04/2023; STJ, AgRg no HC n. 824.625/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/06/2023; STJ, AgRg no HC n. 860.776/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/11/2023; STJ, AgRg no HC n. 874.924/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06/02/2024; STJ, HC 142.443/SP, rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 15/12/2011; STJ, HC 350.837/SP, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28/06/2016; TJ-MT, Agravo de Execução Penal n. 1036654152025811000, rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 06/12/2025.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: FERNANDO CAVICHON

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
FERNANDO CAVICHON
contra a r. decisão de ID 338469356 - Pág. 32/37, proferida pelo d. Juízo da 3.a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.o 0003338-76.2008.8.11.0015, que
indeferiu o seu pedido de indulto natalino, com fulcro no Decreto n.o 11.302/2022
.

Nas razões recursais de ID 338461392, o agravante requer a reforma da decisão, a fim de que seja
concedido o indulto natalino, com consequente extinção da punibilidade, nos termos do art. 5.o do Decreto n.o 11.302/2022
, especificadamente em relação aos delitos tipificados no
art. 180,
caput
, do CP (ação penal n.o 0003370-18.2007.8.11.0015)
e no
art. 155,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP (ação penal n.o 0012175-81.2012.8.11.0015)
, sob o viés de que não há qualquer definição de patamar máximo de pena (seja em abstrato ou em concreto) resultante da soma ou unificação das penas, como requisito a ser observado na concessão do indulto.

Sustenta que o art. 5.o, parágrafo único, do Decreto Presidencial n.o 11.302/2022 consigna expressamente que "
na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal
", razão pela qual descabe a aplicação do regramento contido no art. 11 daquele normativo, pois vedada a interpretação extensiva das regras fixadas pelo Presidente da República. Invoca, ainda, precedente do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 824.625/SP).

Em contrarrazões vistas no ID 338461396, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e pugna pelo
desprovimento
do recurso.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator manteve o decisum reprochado, consoante se vê no ID 338461395.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 347626368, opina pelo
desprovimento
do agravo em execução.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a d. Defensoria Pública, atentando-se às prerrogativas funcionais de seus membros.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. Defensoria Pública.

Depreende-se dos autos e das informações extraídas do SEEU que o agravante
FERNANDO CAVICHON
atualmente cumpre a pena unificada de
19 (dezenove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão, derivada das seguintes condenações:

1.

Ação penal n.o 0003370-18.2007.8.11.0015
, em que sancionado com 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, pelo delito tipificado no art. 180,
caput,
do CP, praticado em
01/05/2007
, tendo a sentença transitado em julgado definitivo em
16/02/2014
;

2.

Ação penal n.o 0013913-46.2008.8.11.0015
, em que sancionado com 08 (oito) anos de reclusão, pelo delito tipificado no art. 157, §2.o, incisos I e II, do CP, praticado em
09/12/2008
, tendo a sentença transitado em julgado definitivo em
12/12/2012
;

3.

Ação penal n.o 0004261-30.2007.8.11.0018
, em que sancionado com 02 (dois) anos de reclusão, pelo delito tipificado no art. 155, §2.o, incisos I e IV, do CP, praticado em
22/08/2007
, tendo a sentença transitado em julgado para as partes em
01/10/2007
;

4.

Ação penal n.o 0012175-81.2012.8.11.0015
, em que sancionado com 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, pelo delito tipificado no art. 155
, caput,
c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, praticado em
28/10/2012
, tendo a sentença transitado em julgado definitivo em
12/07/2016
;

5.

Ação penal n.o 0010745-65.2010.8.11.0015
, em que sancionado com 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, pelo delito tipificado no art. 155, §4.o, incisos I e IV, do CP, praticado em
13/11/2010
, tendo a sentença transitado em julgado definitivo em
12/09/2011
;

6.

Ação penal n.o 0006457-45.2008.8.11.0015
, em que sancionado com 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, pelo delito tipificado no art. 155, §4.o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, praticado em
28/07/2008
, tendo a sentença transitado em julgado definitivo em
10/06/2011
.

Na instância singela, o penitente requereu o indulto natalino previsto no Decreto Presidencial n.o 11.302/2022 e a consequente extinção de sua punibilidade em relação às condenações provenientes das
ações penais n.o 0003370-18.2007.8.11.0015
(
art. 180,
caput,
do CP
) e
n.o 0012175-81.2012.8.11.0015
(
art. 155,
caput,
c/c art. 14, inc. II, ambos do CP
); o que foi indeferido pelo MM. Juízo singular, sob o fundamento de que a análise para a concessão do indulto previsto no art. 5.o do Decreto n.o 11.302/2022 deve ser precedida da unificação das penas, nos termos do art. 11 do referido Decreto c/c art. 111 da Lei de Execuções Penais, e de que o resultado da soma ou unificação das penas supera o montante de 5 (cinco) anos de pena abstrata máxima, tornando inviável a concessão do benefício.

Nesse contexto, exsurge inconformado o agravante perante esta instância revisora, sustentando que não há qualquer óbice ao deferimento do indulto, pois não constam das condenações unificadas crime impeditivo e não há definição de patamar máximo de pena resultante da soma ou unificação das penas como requisito a ser observado na concessão do benefício.

A pretensão merece
parcial acolhimento
.

O art. 5.o do Decreto n.o 11.302/2022 estabelece que será concedido o indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos, dispondo o parágrafo único que, na hipótese de concurso de crimes, a pena máxima em abstrato será considerada individualmente em relação a cada infração penal. O art. 11, por sua vez, determina a unificação ou a soma das penas para os fins do Decreto.

A exegese conjunta desses dispositivos, em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, conduz à conclusão de que
o resultado da soma ou da unificação de penas não constitui óbice à concessão do indulto àqueles condenados por delitos cuja pena máxima em abstrato não supere cinco anos, individualmente considerada
:

"
A soma ou unificação das penas não impede a concessão do indulto para condenados por crimes cuja pena em abstrato não ultrapasse cinco anos, conforme o Decreto n. 11.302/2022. A análise para concessão do indulto deve considerar a pena individual de cada condenação, observando os requisitos do decreto
." (STJ, AgRg no HC n. 886.892/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 30/04/2025, DJEN 13/05/2025) – grifei.

Com efeito, o art. 11 não estabelece limite máximo de pena somada ou unificada; tivesse o legislador tal intenção, tê-lo-ia feito expressamente. Conforme pacificado no âmbito do Pretório Excelso e do STJ, a ampliação de vedações não previstas no decreto presidencial implicaria indevida invasão à competência privativa do Chefe do Executivo (art. 84, XII, CF). Nesse sentido:

"
Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de comutação/indulto de penas consiste, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, em invasão à competência exclusiva do Presidente da República, motivo pelo qual, preenchidos os requisitos estabelecidos na norma legal, o benefício deve ser concedido por meio de sentença — a qual possui natureza meramente declaratória —, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade
." (STJ, AgRg no REsp n. 1.902.850/GO, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17/04/2023, DJe 20/04/2023).

Logo, assiste razão à defesa ao impugnar o fundamento da decisão de primeiro grau.

Contudo, a concessão do benefício exige o preenchimento cumulativo de outros requisitos, conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 824.625/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/06/2023): (i)
pena máxima em abstrato de cada infração não superior a cinco anos
; (ii)
caráter primário da condenação a ser indultada, nos termos do art. 12 do Decreto
; (iii)
cumprimento integral da pena de eventual crime impeditivo que componha a execução
; e (iv)
beneficiado não integrante de facção criminosa
:

O art. 12 do Decreto n.o 11.302/2022 exige que o crime indultado corresponda a condenação primária, o que significa, conforme a interpretação firmada pela Corte Superior, que o agente ostentasse a condição de primário ao tempo da prática da infração penal específica. A análise não é global — é individualizada por crime, da mesma forma que o requisito do art. 5.o do referido Decreto. Sob essa premissa, passa-se ao exame analítico das condenações do agravante.

Compulsando-se as datas dos fatos e os respectivos trânsitos em julgado, constata-se que
FERNANDO CAVICHON
era primário ao tempo da prática dos crimes objeto das ações penais n.o 0003370-18.2007.8.11.0015 (fato de 01/05/2007) e n.o 0004261-30.2007.8.11.0018 (fato de 22/08/2007), visto que inexistiam condenações definitivas em datas anteriores.

A partir da prática do delito apurado na ação penal n.o 0006457-45.2008.8.11.0015 (fato de 28/07/2008), o agravante passou a ostentar a condição de reincidente, uma vez que, à época, já havia transitado em julgado a sentença da ação penal n.o 0004261-30.2007.8.11.0018 (TJ em 01/10/2007) – circunstância, inclusive, reconhecida pelo próprio Juízo da Execução em decisão de 30/07/2019 (ID 338469359 - Pág. 96/98).

Portanto, dentre as condenações de natureza primária, apenas a referente à
ação penal no 0003370-18.2007
(receptação simples) atende ao requisito objetivo do art. 5.o do Decreto n.o 11.302/2022, pois sua pena máxima abstrata é de 04 anos. Quanto à ação penal no 0004261-30.2007 (furto qualificado), a pena máxima abstrata de 08 anos veda a benesse.

No tocante ao pedido relativo à
ação penal no 0012175-81.2012
, malgrado a pena máxima do furto tentado seja inferior a 05 (cinco) anos, o crime foi cometido quando o agente já era reincidente, desatendendo ao art. 12 da norma presidencial.

Ressalte-se, por oportuno, que o único crime impeditivo na guia de execução (roubo majorado – ação penal no 0013913-46.2008) teve sua pena integralmente cumprida antes de 25/12/2022, o que afasta o óbice do art. 11, parágrafo único, do Decreto n.o 11.302/2022. Ademais, inexistem provas de que o agravante integre facção criminosa.

Salienta-se, por fim, que é lícito a esta Corte complementar os fundamentos da decisão de origem para indeferir o indulto quanto a determinados delitos com lastro na reincidência, ainda que tal ponto não tenha sido explorado pelo magistrado
a quo
. Tal providência não configura
reformatio in pejus
, pois mantém o indeferimento por fundamento idôneo sem agravar a situação jurídica final do reeducando. Nesse sentido, colaciona-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"
(...) 1-
É permitido à Corte julgadora complementar os fundamentos da decisão ou voto impugnado de outra instância, como também apresentar argumentos totalmente diversos, desde que o faça de forma idônea, tendo em vista o princípio do Livre Convencimento do Juiz e do duplo grau de jurisdição. O que não se admite é que, em recurso exclusivo da defesa, o resultado se agrave - reformatio in pejus.
No caso, não houve agravamento da situação da executada, tendo esta Corte apenas mantido o indeferimento da prisão domiciliar, embora se utilizando de fundamento diverso.

2-
Não há falar em ofensa ao princípio que veda a reformatio in pejus, diante da adoção de novos fundamentos a embasar a imposição do modo prisional mais gravoso, pois "Segundo o princípio da ne reformatio in pejus, o juízo ad quem não está vinculado aos fundamentos adotados pelo juízo a quo, somente sendo obstado no que diz respeito ao agravamento da pena, inadmissível em face de recurso apenas da Defesa. Inteligência do art. 617 do Código de Processo Penal
" (HC 142.443/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 15/12/2011, DJe 2/2/2012). [...] (HC 350.837/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1o/8/2016). (...)”
(AgRg no HC n. 860.776/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023) – grifei.

Idêntica conclusão foi perfilhada por este Sodalício:

“
(...)
É legítima a complementação dos fundamentos da decisão recorrida pelo Tribunal, desde que não agrave a situação do apenado, em respeito à vedação da reformatio in pejus, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no HC n. 874.924/SC, rel. Min . Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 6/2/2024, DJe 14/2/2024; AgRg no HC n. 860.776/SC, rel . Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/11/2023, DJe 27/11/2023
). (...)”
(TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10366541520258110000, Relator.: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 06/12/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/12/2025) - grifei.

Destarte, preenchidos os requisitos do Decreto no 11.302/2022 exclusivamente em relação à condenação da ação penal no 0003370-18.2007.8.11.0015, impõe-se o provimento parcial do recurso para conceder o indulto natalino e declarar extinta a punibilidade do agravante quanto a este feito isoladamente..

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo em execução penal interposto por
FERNANDO CAVICHON
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para conceder o indulto natalino previsto no art. 5.o do Decreto Presidencial n.o 11.302/2022,
exclusivamente em relação à condenação proferida nos autos da Ação Penal n.o 0003370-18.2007.8.11.0015
(art. 180,
caput
, do Código Penal), declarando extinta a punibilidade do agravante quanto à referida condenação, com fulcro no art. 107, inciso II, do Código Penal, e mantendo o indeferimento do benefício em relação às demais infrações.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026